Tribunal: TJMT
Processo: 1003545-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003545-49.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADA:- BIANCA VITORIA SILVA MIGLIORINI
Agravo de Instrumento n. 1003545-49.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão, deferiu a tutela de urgência, mas proibiu a retirada do veículo da comarca até cinco dias a partir da liminar com citação, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.
A agravante alega que a permanência do bem na Comarca, sem a possibilidade de consolidação a posse, gerará ao Banco despesas de ordem financeira que podem tornar inócua a propositura da ação, já que o valor de mercado do bem só diminui com o tempo, ao passo que o valor do débito e diárias a serem pagas ao pátio particular só aumentam.
Aduz que o artigo 3o, § 1o do Decreto-Lei 911/69 faculta ao Autor tomar todas as medidas relacionadas ao bem e inerentes ao exercício da propriedade que melhor lhe aprouver: usá-lo, aliená-lo e removê-lo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo, porém vedou a retirada da comarca até cinco dias a partir da liminar com citação.
O §3o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Portanto, em análise sumária, a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.
É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3o, §2o).
Assim, em princípio, correto o decisum.
De qualquer forma não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator